Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DO CREDOR. ARTIGOS 389 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado. O caput do art. 22 da Lei no 8.906/94 prevê: “A prestação do serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”
2 - Os honorários de advogado, previstos em Regimento Interno de Associação de Moradores – condomínio irregular – têm respaldo nos artigos 389 e 395 do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação.
3 – Sentença parcialmente reformada apenas para incluir os honorários advocatícios convencionais estipulados para o caso de inadimplemento, devendo estes comporem a condenação imposta no decisum recorrido, em razão da cobrança de débitos do “condomínio”, além daqueles fixados em razão da sucumbência.
Apelação Cível provida.